Tribunal: TJSP
Processo: 1005866-28.2018.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Pretensão do autor de condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade, bem como o reflexo em todas as verbas, e sua utilização para contagem de aposentadoria especial. 2. Sentença de procedência do pedido, para conceder o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Pretensão do autor de condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade, bem como o reflexo em todas as verbas, e sua utilização para contagem de aposentadoria especial. 2. Sentença de procedência do pedido, para conceder o adicional de insalubridade em grau médio, no valor de 20% do menor salário operacional da Prefeitura Municipal de Araras, com reflexo do referido adicional nas horas extraordinárias, férias, décimo terceiro salário e serviço noturno, respeitada a prescrição quinquenal, considerada, ainda, a atividade insalubre para fins de contagem de aposentadoria especial, com acréscimo de 40%. 3. Laudo pericial conclusivo a respeito do direito do servidor de receber o adicional. Possibilidade de reflexo nas demais verbas que compõem a remuneração do servidor. Disposições expressas do Estatuto do Servidor Municipal. 4. Termo inicial. Efeitos pecuniários que devem retroagir à data de início da atividade insalubre. Laudo pericial que não cria direitos. 5. Impossibilidade de contagem de tempo de aposentadoria especial. Conquanto o reconhecimento seja possível em tese, inexiste, na hipótese, comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 57, da Lei n.o 8.213/91, que exige a prova, pelo segurado, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física. 6. Consectários legais corretamente fixados na sentença. 7. Manutenção da verba honorária fixada, que remunera o advogado condignamente, sem excessos. 8. Sucumbência recursal a cargo da apelante, que decaiu d maior de seus pedidos. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença reformada em parte. Recursos oficial e de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005866-28.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS T C A e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MANOEL MESSIAS ANJOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005866-28.2018.8.26.0038
Apelante: Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras T C A
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Manoel Messias Anjos
Comarca: Araras
Juiz: Antonio César Hildebrand e Silva
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17378
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
SERVIDOR
MUNICIPAL.
MOTORISTA
DE
ÔNIBUS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Pretensão do autor de
condenação do Município ao pagamento do adicional de
insalubridade, bem como o reflexo em todas as verbas, e sua
utilização para contagem de aposentadoria especial. 2.
Sentença de procedência do pedido, para conceder o adicional
de insalubridade em grau médio, no valor de 20% do menor
salário operacional da Prefeitura Municipal de Araras, com
reflexo do referido adicional nas horas extraordinárias, férias,
décimo terceiro salário e serviço noturno, respeitada a
prescrição quinquenal, considerada, ainda, a atividade
insalubre para fins de contagem de aposentadoria especial,
com acréscimo de 40%. 3. Laudo pericial conclusivo a respeito
do direito do servidor de receber o adicional. Possibilidade de
reflexo nas demais verbas que compõem a remuneração do
servidor. Disposições expressas do Estatuto do Servidor
Municipal. 4. Termo inicial. Efeitos pecuniários que devem
retroagir à data de início da atividade insalubre. Laudo
pericial que não cria direitos. 5. Impossibilidade de contagem
de
tempo
de
aposentadoria
especial.
Conquanto
o
reconhecimento seja possível em tese, inexiste, na hipótese,
comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 57, da
Lei n.o 8.213/91, que exige a prova, pelo segurado, do tempo
de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade
física. 6. Consectários legais corretamente fixados na
sentença. 7. Manutenção da verba honorária fixada, que
remunera o advogado condignamente, sem excessos. 8.
Sucumbência recursal a cargo da apelante, que decaiu d maior
de seus pedidos. Majoração da verba honorária, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Sentença reformada em parte. Recursos
oficial e de apelação parcialmente providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos
autos da ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por Manoel Messias
Anjos em face do Serviço Municipal de Transportes Coletivos. Na sentença de
fls. 1133/1139, foi julgado procedente o pedido da autora, para condenar o
requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no valor de 20% do menor
salário operacional da Prefeitura Municipal de Araras, com reflexo, do referido
adicional, nas horas extraordinárias, férias, décimo terceiro salário e serviço
noturno, respeitada a prescrição quinquenal. Referido adicional deverá ser
incluído nos vencimentos do requerente. Também foi reconhecido que a
atividade insalubre deve ser considerada para fins de contagem de aposentadoria
especial, com acréscimo de 40%, conforme entendimento solidificado na Súmula
Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação, por
analogia, do disposto no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91. A parte vencida foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) o ruído encontrado está dentro dos limites
de tolerância fixados para a jornada de trabalho cumprida pelo apelado; b) no
tocante ao calor, o laudo pericial não está correto, não havendo amparo legal para
a caracterização da insalubridade em razão de carga solar; c) o autor não faz jus
ao adicional de insalubridade, uma vez que a fonte calor é natural, decorrendo
dos raios solares, os quais não são iguais o ano todo; d) o perito não agiu com
imparcialidade, elaborando o laudo de forma errônea; e) o termo inicial para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento do adicional deve ser fixado na data do laudo pericial (26/04/2019); f)
o adicional de insalubridade não é verba de caráter permanente, não podendo ser
incorporado à remuneração para todos os fins; g) impossibilidade de contagem de
tempo de serviço de forma especial; h) fixação da correção monetária a partir do
arbitramento; i) fixação dos honorários advocatícios por equidade (fls.
1142/1157).
O recurso foi respondido a fls. 1172/1174.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança
ajuizada por Manoel Messias Anjos em face do Serviço Municipal de
Transportes Coletivos afirmando ser servidor municipal, exercendo a função de
motorista de ônibus em condições insalubre, perigosa e penosa.
Afirma o autor que, desde 29/10/2014, exerce a função de
motorista de ônibus e que é necessário o pagamento do adicional de
insalubridade, bem como o pagamento dos valores atrasados, contagem do tempo
como especial e incorporação do benefício às demais verbas, como férias,
décimo terceiro e benefícios previdenciários.
Inicialmente, vale destacar que a petição inicial é genérica,
requerendo o autor o adicional de insalubridade, de periculosidade e de
penosidade.
Afirma que o exercício de suas atividades como motorista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de ônibus ocorre em situação insalubre por causa da inalação de fumaça de
escapamento, calor constante proveniente do motor e do próprio ambiente,
barulho que advém do motor, dos vidros e lataria e muita vibração.
Alega, ainda, que está exposto a perigo, durante todo o
tempo de abastecimento de veículo, pois permanece dentro do veículo ou ao lado
do frentista na bomba de abastecimento.
Foi determinada perícia técnica, informando o perito que
analisaria os postos de trabalho onde o requerente laborou para verificar a
existência de condições especiais ou perigosas no trabalho (fls. 1013/1047).
Concluiu o perito judicial que não havia insalubridade em
relação ao agente ruído e nem ao agente vibração, mas que estava constatada a
insalubridade com relação ao calor, em grau médio (fls. 1042).
Concordando em parte com a perícia, o autor peticionou
nos autos, juntando o espelho de ponto para comprovar que faz jus ao adicional
de insalubridade também em razão do agente ruído.
O perito judicial manifestou-se sobre o alegado pelo autor,
concluindo que o motorista de ônibus de fato faz jus ao adicional de
insalubridade em razão do agente nocivo ruído, em grau médio (fls. 1126/1127).
Ao julgar o pedido, o magistrado “a quo” considerou que o
autor trabalha exposto a ambiente insalubre pelo agente ruído, estando a
insalubridade classificada em grau médio 20% (fls. 1135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nestes termos, o pedido da parte autora foi julgado
procedente, para condenar o requerido ao pagamento do adicional de
insalubridade no valor de 20% do menor salário operacional da Prefeitura
Municipal de Araras, com relação aos agentes ruído e calor, ambos classificados
como grau médio.
Conforme dispõe o art. 139 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Araras Lei Complementar no 31/2013:
“Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com agentes químicos, físicos ou
biológicos, agressores à saúde, fazem jus ao adicional de insalubridade a ser
concedido nos graus mínimo, médio ou máximo.
§ 1o Serão consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os servidores públicos a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância estabelecidos por normas regulamentadoras da esfera federal.
§ 2o O adicional de insalubridade será devido, salvo lei
específica, à razão de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10%
(dez por cento) do menor vencimento dos cargos públicos de nível operacional
da Prefeitura Municipal de Araras, segundo se classifiquem respectivamente nos
graus máximo, médio e mínimo, conforme parecer da unidade de saúde e
segurança do trabalho e, quando for o caso, de regular perícia técnica.”
De acordo com a perícia realizada nos autos, o servidor
municipal, ao exercer suas atividades como motorista de ônibus, faz jus ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adicional de insalubridade em razão dos agentes nocivos ruído e calor.
Apesar da alegação do Serviço Municipal de Transportes
Coletivos, o laudo pericial foi devidamente elaborado, não havendo que se falar
em parcialidade do perito judicial e em errônea conclusão.
O “expert” atua no processo por meio de nomeação feita
pelo Juízo, estabelecendo-se entre este e aquele uma relação de confiança, que
permite ao magistrado decidir com maior segurança, valendo-se não apenas dos
dados objetivos apresentados no laudo técnico, mas também em seu livre
convencimento fundado na convicção subjetiva.
Assim, diante de seu livre convencimento motivado o MM.
Juiz de Direito adotou a conclusão do perito judicial, considerando o acervo
probatório existente nos autos.
Observa-se, ainda, que o perito judicial, ao analisar as
evidências do caso, investigou o posto de trabalho e a função do trabalhador, por
meio de critérios técnicos.
Portanto,
o
grau
da
insalubridade
de
20%
foi
detalhadamente definido pela prova pericial colhida nos autos, que identificou a
percentagem a ser adimplida pelo Serviço Municipal de Transportes Coletivos.
Em relação aos reflexos do adicional, com base na Lei
Complementar Municipal 31/2013, este deverá incidir nas horas extraordinárias
(artigo 136, §4o), férias (artigo 108, §5o, V), décimo terceiro salário (artigo 128,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§2o, V) e serviço noturno (artigo 135, §3o), porquanto referidas verbas
estatutárias são ordinariamente calculadas sobre os vencimentos habituais do
servidor público.
Ressalte-se que os reflexos acima demonstrados não violam
o disposto no art. 37, XIV, da Constituição, o qual impede o reflexo de uma
vantagem sobre a outra, tendo em vista que a incidência do adicional sobre as
verbas supracitadas encontra previsão expressa na legislação local.
Nesse sentido, o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO
PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARARAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pleito de condenação do Município ao
pagamento do adicional de insalubridade, bem como o reflexo em todas as
verbas, desde a contratação da requerente até a sentença definitiva. R. sentença
que reconheceu a insalubridade em grau máximo, no valor de 40% do menor
salário operacional da Prefeitura Municipal de Araras, mas apenas referente ao
período de 21/05/2014 a março de 2015, com reflexo do referido adicional nas
horas extraordinárias, férias, décimo terceiro salário e serviço noturno,
respeitada a prescrição quinquenal. MÉRITO. Prova técnica pericial que
concluiu no sentido de que a autora faz jus somente ao recebimento do adicional
de insalubridade referente ao período de 21/05/2014 a março de 2015. Vigência
da Lei Complementar no 31/2013, que alterou o Estatuto dos Servidores
Municipais de Araras, a qual determina o recebimento do adicional de
insalubridade sobre o vencimento-base do servidor, com reflexos nas férias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
décimo terceiro salário, horas extraordinárias e serviço noturno. Período de
trabalho na função insalubre deverá ser contado com acréscimo de 40% para
fins de futura aposentadoria especial, em razão da aplicação, por analogia, do
disposto no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91. Consectários legais. Com
observado pela r. sentença, de rigor a observância do decidido, em sede do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do
E. STF). Manutenção integral da r. sentença. RECURSO DE APELAÇÃO DO
RÉU E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária 1004399-48.2017.8.26.0038; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
Destaca-se, ainda, que não comporta acolhimento a
pretensão da apelante de fixar o termo inicial do adicional de insalubridade a
partir da data do laudo pericial.
Com efeito, a atividade exercida pelo servidor não se torna
insalubre apenas no momento em que produzido o laudo pericial, a justificar a
aplicação do adicional apenas neste momento.
Consoante bem delineado pelo Desembargador Ricardo
Anafe nos autos da apelação no 1025674-24.2014.8.26.0114: “Na elaboração do
laudo não apenas se consigna a atividade insalubre ou a unidade de exercício
em atividade insalubre, mas também o início do exercício do servidor naquela
atividade ou unidade, sendo certo que tal fato não atine a mera ilustração do
laudo, mas se presta para demonstrar o lapso temporal de exercício daquela
atividade considerada insalubre, azo pelo qual seus efeitos devem retroagir ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
início da situação constatada.
Demais, o artigo 3o-A da Lei Complementar no 432/85, que
determinava o pagamento do adicional somente a partir da homologação do
laudo de insalubridade, teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
Colendo Órgão Especial desta Corte, o que coloca uma pá de cal sobre a
questão (Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, j.
03.02.2016, Relator Desembargador Salles Rossi)”.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta C. 13a Câmara
de Direito Público:
“Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidor público
estadual Policial Militar - Adicional de insalubridade Termo inicial - Efeitos
pecuniários que devem retroagir à data de início da atividade insalubre
Inconstitucionalidade do art. 3o-A da LC 432/85 reconhecida pelo Colendo
Órgão Especial desta Corte - Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso
interposto.” (TJSP; Apelação 1025674-24.2014.8.26.0114; Relator (a): Ricardo
Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017).
“Policial
militar.
Adicional
de
insalubridade.
Lei
Complementar 432/85, alterada pela Lei Complementar 835/97. Ingresso no
serviço público posteriormente ao advento desta lei. Vigência da lei como termo
inicial. Laudo pericial que não cria direito. Direito reconhecido pela lei e
consolidado no C. Órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade
0080853-74.2015.8.26.0000) Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários
advocatícios recursais. Majoração equitativa. Observação que se faz. Recurso
desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação 1000019-78.2015.8.26.0449;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Piquete - Vara Única; Data do Julgamento: 07/06/2017; Data de
Registro: 23/06/2017).
No que toca ao tema do cômputo do tempo de atividade
exercida em condição insalubre para concessão de aposentadoria especial, tem-se
que, em tese, seja possível.
Isto porque, diante da inexistência das leis complementares
referidas no art. 40, § 4o, da Constituição da República, o E. Supremo Tribunal
Federal decidiu que deve ser aplicada a Lei Federal no 8.213/91.
Inclusive, há a Súmula Vinculante no 33, do Excelso
Supremo Tribunal Federal, com a seguinte redação: “Aplicam-se ao servidor
público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da
Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”.
Como se vê, na falta de regulamentação sobre a matéria,
devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei no 8.213/91, que trata do
Regime Geral da Previdência Social, a saber:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito
a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período
equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
Contudo, para os fins do disposto no § 3o do art. 57, da Lei
no 8.213/91, faz-se necessário a comprovação do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
Em outras palavras, a mera circunstância de o autor receber
adicional de insalubridade não configura o reconhecimento por si só do direito à
averbação para contagem do tempo de serviço sob o regime da aposentação
especial futuramente.
Aliás, pede-se vênia para transcrever excerto do brilhante
voto da lavra da ilustre Desembargadora Luciana Bresciani, sintetizando e
assentando a questão, ao citar Sérgio Pinto Martins:
“Pelo que se observa da atual redação do § 3o do art. 57
da Lei no 8.213, não terá direito a aposentadoria especial o segurado que
trabalhou ocasionalmente ou de maneira intermitente em condições prejudiciais
à sua saúde. Agora, mesmo que haja a exposição intermitente ou ocasional em
condições nocivas à saúde do trabalhador, não haverá direito à aposentadoria
especial. A palavra 'permanente' pode ser interpretada no sentido de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trabalho em condições nocivas à saúde deve ser diário ou durante toda a
jornada de trabalho. O segurado deve ficar diariamente exposto a agentes
nocivos, físicos, químicos e biológicos ou associação de agentes. Trabalho não
ocasional nem intermitente é aquele em que na jornada de trabalho não houve
interrupção ou suspensão do exercício de atividade com exposição aos agentes
nocivos, em que não foi exercida, de forma alternada, atividade comum e
especial. (...) Não necessariamente, a aposentadoria especial irá coincidir com
as pessoas que recebem os adicionais de remuneração. Exemplo seria o
adicional de periculosidade. O pagamento do adicional pode ser um indício ao
direito de aposentadoria especial. (...) Observa-se que o benefício não mais
decorre do fato de a pessoa pertencer a determinada categoria, mas vem a ser
um direito subjetivo do segurado. O § 3o do art. 57 as Lei no 8.213 exige a prova,
pelo segurado, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade
física. (...) A lei, ao usar a expressão 'não ocasional, nem intermitente', dá a
entender que o termo permanente quer dizer a prova do trabalho em condições
adversas à saúde durante toda a jornada de trabalho do segurado”. (Direito da
Seguridade Social. 28a edição. São Paulo: Atlas, 2009. p. 356/357).(TJSP 13a
C. Dir. Público Ap. 0019107-07.2011.8.26.0564 Rel. Luciana Bresciani j.
28/11/2012).
Logo, não havendo como se aferir de forma inequívoca e
segura o tempo do exercício específico em atividade insalubre a fim de concluir
ou não pelo direito à averbação de tempo de serviço para cômputo da
aposentadoria pelo regime especial, imperativo é o reconhecimento de que
descabe, nesse momento, acolher-se tal pretensão do autor.
Não merece ser acolhido o pedido da apelante para que os
juros de mora e a correção monetária incidam da data do arbitramento da
sentença.
Como bem fixado na r. sentença, os juros moratórios
correrão a partir da citação e a atualização monetária desde quando os valores
deveriam ter sido pagos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice incidente
desde março de 2009, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Os juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não foi
reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 870947/SE.
Pretende também a apelante a redução dos honorários
advocatícios e seu arbitramento de forma equitativa.
A fixação da verba honorária deve ter em conta o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, conforme incisos I a IV do §2o do art. 85, do CPC/15.
Como se sabe, os critérios “são objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato
de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar
sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na
fixação da verba honorária” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 2015.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, nota 29 ao art. 85 do CPC, pág. 433).
Assim sendo, a remuneração do patrono deve ser
minimamente condigna com o trabalho realizado, em observância dos princípios
que permeiam o processo.
No caso dos autos, deve ser mantida a fixação dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme
determinado na r. sentença, pois este valor é razoável, remunerando
condignamente o profissional, sem qualquer excesso.
Reforma-se, pois, em parte a sentença, somente para afastar
a determinação de que a atividade insalubre seja considerada para fins de
contagem de aposentadoria especial.
Por fim, desprovida a maior parte do recurso, o apelante
arcará com a sucumbência recursal. Assim, os honorários advocatícios arbitrados
na r. sentença ficam majorados para 11% sobre o valor da condenação, em
atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à apelação e
ao recurso oficial, apenas para afastar a determinação de que a atividade
insalubre seja considerada para fins de aposentadoria especial, mantida, no mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator